Tribunal: STF
Processo: HC 215185
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 161.791/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    De acordo com a inicial acusatória, 



    os denunciados, agindo em concurso e com unidade de desígnios e propósitos, transportaram e guardavam, para fins de tráfico, drogas, consistentes em 264 supositórios contendo 420,4g de cocaína, 01 (um) tijolo de cocaína na forma de crack, pesando aproximadamente 1.122,71g e 02 (dois) tijolos de Cannabis sativa L (maconha), com peso aproximado de 1.470,08g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, conforme ementa: 



    HABEAS CORPUS - Tráfico de drogas - Flagrante convertido em prisão preventiva - Requisitos da prisão preventiva já apreciados e mantidos, em quatro oportunidades, no Juízo a quo, em decisões bem motivadas - Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal - Requisitos objetivos e subjetivos verificados - Gravidade concreta - Liberdade provisória incabível - Não há excesso de prazo - Liberdade processual incabível - Ordem DENEGADA. 



    Na sequência, interpôs Recurso em Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento, com recomendação para que o Juízo de origem imprima celeridade no encerramento da ação penal. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em acórdão assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. TRÂMITE REGULAR. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA PELO MAGISTRADO SINGULAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.



    2. Eventual retardo na tramitação do feito justifica-se pela complexidade da causa, que envolve uma pluralidade de réus (4), diversos pedidos de liberdade provisória e requerimentos da acusação e da defesa e, por fim, realização de perícias, circunstâncias essas que, atreladas aos conhecidos transtornos gerados pela pandemia do COVID-19 nos últimos anos, colaboram com um razoável e inevitável prolongamento da marcha processual.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: o paciente se encontra preso cautelarmente desde o dia 26.10.2020, ou seja, há cerca de um ano e seis meses, sem perspectiva para decisão meritória da ação penal, aguardando a vinda de laudo pericial (cuja ausência a acusação percebeu extemporaneamente) e diligências requeridas pela acusação e pelos coacusados, embora as audiências de instrução tenham se realizado há razoável tempo.



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário. 



    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 153.536-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016).



    No particular, eis as razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir o pedido de relaxamento da prisão:



    In casu, em relação à matéria, o Tribunal de origem assim ponderou (e-STJ fls. 682/684): 



    (...) 



    Visto isso, no tocante ao alegado excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, deve ser considerado o princípio da razoabilidade, que não se mostra manifestamente aviltado neste caso, considerando-se a fase em que se encontra o feito, próximo de receber a devida sentença, haja vista a atuação, até aqui, diligente da autoridade coatora durante todo o processo. Situações que fogem ao controle e à condução do Magistrado não podem ser consideradas como desídia ou descaso. 



    Como se vê das cópias juntadas, as Defesas do paciente e de corréus solicitaram a produção e apresentação de determinadas provas, mesmo depois do Juízo a quo ter reconhecido o término da instrução e determinado a apresentação de alegações finais escritas (folhas 497/498 e 580/582 dos autos principais), as quais já foram ofertadas. 



    O Juízo da 2ª Vara de Paulínia, em evidente respeito à ampla defesa, deferiu todos os pleitos defensivos quanto a produção probatória na busca da verdade real dos fatos (folha 587 dos autos principais). Ora, observando-se ainda a inegável complexidade do processo (vide denúncia), vê-se que a condução processual, por si só, não é indicativo de desídia do Juízo a quo, repita-se. 



    Nesse passo, conforme as informações prestadas, e a petição de folhas 701/702, verifica-se que faltam apenas laudos periciais relativos aos celulares apreendidos para, certamente, ser prolatada sentença, sendo que tal prova fora requerida pela Justiça Pública porque a defesa de um dos corréus havia pedido a restituição dos referidos aparelhos celulares, mas de forma indevida (folhas 617/618 e 622/623); após nova manifestação defensiva de outro corréu (folhas 657/659 da origem), o Ministério Público reiterou o pleito de folhas 622/623 (folhas 663/665 da origem), e a Autoridade Judiciária determinou urgência nessa diligência (folha 666 da origem). Observa-se que o Juízo a quo, tem tomado todas as providências para o mais célere caminhar processual possível, respeitando, como já dito, a ampla defesa. Em pesquisa nos autos principais, na já mencionada decisão de 24 de janeiro de 2022, o Juízo a quo também já rechaçou o excesso de prazo, ressaltando (folhas 680/681 da origem): 



    “A gravidade da conduta é certa em decorrência da quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas, pois os réus possuem condições pessoais desfavoráveis, em especial o réu Juenire Henrique pela reincidência específica. 



    No mais, não há que se falar em excesso de prazo, haja vista que para tal conclusão não pode levar em conta apenas o lapso temporal, per si. A duração do processo deve ser razoável, e tal razoabilidade deve ser analisada pelas peculiaridades de cada processo. No caso em comento, há pluralidade de réus, diversos pedidos de liberdade provisória, habeas corpus impetrados e afins. O feito tramita há pouco mais de um ano e já houve a realização das audiências de instrução, estando pendente apenas o laudo dos celulares apreendidos para o seu respectivo desfecho”. 



    Pouco depois, os laudos referidos foram juntados, mas de forma equivocada pela Secretaria de Segurança Pública (folhas 684/692 dos autos principais), o que logo foi percebido pela defesa de um dos corréus, e o Ministério Público, prontamente, requereu urgência na juntada dos laudos corretos (folhas 699/700 e 704/705 da origem); o que foi cobrado “com a máxima urgência” pelo Magistrado (folha 706 da origem).



    Nesse passo, repisamos, o Juízo a quo, tem tomado todas as providências para o mais célere caminhar processual possível, respeitando, como já dito, a ampla defesa. Assim, neste momento, ainda que o tempo de prisão cautelar do paciente não possa ser entendido como breve, não se observa, ainda, o excesso de prazo alegado. Aqui, é preciso máxima cautela na apreciação do caso concreto. Como é sabido, o prazo para o andamento e encerramento da instrução, com a prolação de sentença, obtido através da soma dos prazos estipulados para a prática dos diversos atos instrutórios, quando o réu estiver preso, pode ser excedido por motivo de força maior, segundo as várias hipóteses admitidas pela jurisprudência. E o cuidado e zelo no caminhar processual vem sendo tomado pelo Juízo a quo, repetimos, contrariamente ao aduzido na impetração. (...) 



    Assim, conquanto o recorrente esteja preso desde outubro de 2020, não é possível reconhecer, à vista dos trechos acima transcritos, bem como das informações prestadas pelo Juízo de origem (e-STJ fls. 652/653) e daquelas obtidas em consulta ao andamento processual no site do Tribunal de origem, a existência de retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, de forma a caracterizar excesso de prazo na formação da culpa.



    Observa-se que a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do Magistrado singular, não se ignorando que o feito envolve uma pluralidade de réus (4) com diversos pedidos de liberdade provisória e necessidade de realização de perícia, verificando-se, ainda, que o Juízo envidou esforços para dar celeridade às diligências que se fizeram necessárias. 



    Além disso, conforme as informações acima transcritas, o Juiz processante vem reexaminando periodicamente a necessidade da custódia, em cumprimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, tendo decidido pela manutenção da clausura, de modo que não há que se cogitar de inércia ou negligência do juízo. 



    […]



    Por fim, quanto à perícia do celular apreendido, em consulta ao andamento da ação penal extrai-se que o Ministério Público (que já apresentou suas alegações finais) requereu manifestação do acusado sobre a necessidade dos laudos, tendo a defesa consentido com a realização do exame. Além disso, foi proferido decisão em 18/4/2022 deferindo a quebra do sigilo do aparelho apreendido e encaminhada a comunicação da decisão ao Instituto de Criminalística pra que o laudo seja "providenciado com máxima urgência". Assim, a marcha processual indica proximidade cada vez maior da prolação da sentença. 



    Destarte, a despeito de pontuais delongamentos em um ou outro ato processual, verifica-se que o Juízo de origem tem se esforçado para dar adequado impulso ao feito, primando pela sua celeridade, de modo que não há falar em inércia ou ou desídia da prestação jurisdicional. 



    Realmente, a pluralidade de réus (quatro agentes), a necessidade de realização de perícia e a natureza da causa (apreensão de diversas drogas: 420,4g de cocaína, 1.122,71g de crack e 1.470,08g de maconha) são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo (HC 154.651-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 158.054, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/6/2018; HC 131.855, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2018; HC 146.343-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/5/2018 e HC 151.912-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018).



    Além disso, as instâncias ordinárias demonstraram a periculosidade social do paciente, indicando, segundo o que se apurou, habitualidade na prática delituosa. De acordo com o Tribunal estadual, 



    […] a prisão preventiva do paciente foi mantida em mais quatro oportunidades, inclusive recentemente, em 24 de janeiro de 2022, o que tais decisões se mostram devidamente motivadas (folhas 313/315, 427/430, 471/473 e 680/681 dos autos principais). E numa dessas decisões, à folha 429 dos autos principais, bem destacou a Autoridade Judiciária que: “Ao contrário do que alega a defesa, tem-se que o acusado JUENIRE HENRIQUE DE SOUSA é reincidente específico, em razão da condenação já transitada em julgado nos autos do processo nº 0006905-43.2018.8.26.0502, da 2ª Vara Criminal de Limeira, além de ostentar maus antecedentes, pela condenação no processo nº 0022751-11.2011.8.26.0320, da 2ª Vara Criminal de Limeira; tudo a reforçar a caracterização da habitualidade criminosa” (certidão de antecedentes, às folhas 412/415 da origem). 



    […]



    Analisando os fatos, realmente, não há como se cogitar, por ora, em liberdade provisória ou imposição de medidas cautelares porque, além da prisão flagrancial, especialmente, o que invoca a necessidade de prisão relaciona-se ao fato de que o indiciado já foi mesmo antes condenado por outros dois crimes semelhantes ao destes autos (folhas 412/415 da origem), sendo reincidente específico no tráfico de drogas, demonstrando então a renitência reveladora de como ele insiste desrespeitar a saúde pública e as leis penais. 



    Sendo esse o quadro, não se verifica hipótese de flagrante ilegalidade, até porque o Superior Tribunal de Justiça determinou ao Juízo processante celeridade no julgamento da ação penal.



    Diante do exposto, nos termos do artigo 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes 



Relator 



Documento assinado digitalmente